Tribunal: CARF
Processo: 10480.724400/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724400/2019-21
ACÓRDÃO
2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLINDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando o impugnante demonstra
pleno conhecimento das razões do lançamento, podendo exercer o seu
direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade
da multa de ofício, por rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar provimento ao Recurso..

Assinado Digitalmente
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/15) referentes às contribuições
previdenciárias (descontadas dos segurados empregados e patronais, incluindo GILRAT),
incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, não
informada pelo Município em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.
É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fls. 27/40), que bem descreve os fatos geradores:
2. Fatos Geradores
2.1 Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Não Declarados nas
GFIP
2.1.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas no Auto de Infração
Contribuição Previdenciária dos Segurados e no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador os pagamentos de remuneração aos
segurados empregados, servidores da Administração Direta do Poder Executivo
do Município de Olinda, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
com fulcro no que estabelecem os arts. 20, 22, incisos I e II, e 28, inciso I, da Lei no
8.212/91, cujos valores não foram informados pela empresa em suas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
2.1.2 Por intermédio da Lei Complementar Municipal no 14/2002 (anexa), foi
criado o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Olinda,
qualificando como seus segurados os servidores públicos titulares de cargos
efetivos, vinculados à Administração direta, autárquica e fundacional. Desta
forma, a partir da entrada em vigor da referida lei, ficaram vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, nos ditames do art. 40, § 13, da Constituição
Federal, e do art. 5o, parágrafo único, da referida Lei Complementar Municipal no
14/2002,
apenas os servidores do Município de Olinda ocupantes,
exclusivamente, de cargos em comissão (comissionados), bem como os ocupantes
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
3
de outros cargos temporários, de emprego público e os agentes políticos,
exercentes de mandatos eletivos (Prefeito e Vice-Prefeito), estes últimos
enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS, na condição de segurados
empregados, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea “j”, da Lei n.o 8.212/91,
alínea acrescentada pela Lei n.o 10.887/04.
2.1.3 O Anexo I deste processo detalha as informações extraídas dos resumos
mensais das folhas de pagamento apresentadas, relativas aos servidores
vinculados ao RGPS (resumos anexos), discriminando mensalmente os valores
pagos em cada rubrica aos segurados empregados e o tratamento dado pela
fiscalização a cada rubrica, quanto à incidência ou não de contribuições (códigos
“LANC”).
2.1.4 O Anexo II resume os valores totais mensais das remunerações dos
segurados empregados, apurados nas folhas de pagamento e descritos no Anexo
I, confrontam esses totais com os valores das remunerações dos segurados
empregados declarados nas GFIP pelo Município antes do início da ação fiscal
(categorias do trabalhador “12”, “19” e “20”), consoante os relatórios do sistema
GFIP Web da RFB, que anexamos, e demonstram os valores mensais das
remunerações dos segurados empregados não declaradas nas GFIP, bases de
cálculo das contribuições lançadas.
2.1.5 As bases de cálculo das contribuições lançadas, apuradas no aludido Anexo
II, encontramse listadas no “Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador”, componente do Auto de Infração
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, nas infrações
“REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO” e “GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO”.
2.1.6 O Anexo III do processo discrimina os valores totais mensais das
contribuições descontadas dos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento relativas ao RGPS da Prefeitura Municipal (resumos anexos), mais
especificamente nas rubricas "526 - INSS (13o SLR)" e "528 - INSS", os valores das
contribuições desses segurados declarados pelo Município em suas
GFIP(categorias do trabalhador “12”, “19” e “20”) e as respectivas divergências
(contribuições não declaradas nas GFIP), objeto do presente lançamento, cujos
valores podem ser identificados no “Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária dos Segurados”, componente do Auto de Infração Contribuição
Previdenciária dos Segurados, na Infração “CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO DECLARADAS EM GFIP”.
2.1.7 Rubrica da Folha de Pagamento “846 – PMAQ/AB” 2.1.7.1 Entendemos ser
valioso efetuarmos uma explanação sobre a natureza da rubrica da folha de
pagamento “846 – PMAQ/AB”, a qual consideramos como integrante da base de
cálculo das contribuições para a Seguridade Social, como pode ser observado na
planilha que compõe o Anexo I.
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
4
2.1.7.2 O pagamento em questão tem por fundamento a Lei Municipal no
5.847/2013, que anexamos, cuja ementa reproduzimos a seguir:
“Institui no Município de Olinda o pagamento do Incentivo Financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção
Básica(PMAQ – AB), denominado Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável _
PAB Variável, aos profissionais da Atenção Básica e dá outras providências.”
2.1.7.3 A leitura do indigitado diploma legal deixa claro que a verba em comento
destina-se a constituir um estímulo aos profissionais integrantes das Equipes de
Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal, visando a um incremento do
desempenho desses profissionais, a ser paga com recursos provenientes do
Ministério da Saúde. Essa é a conclusão que se extrai da clara redação do art. 1o,
§§ 1o, 2o e 3o, da aludida Lei Municipal no 5.847/2013, abaixo transcritos:
“Art. 1o - Fica instituído o Componente Municipal do Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde – PMAQ-
AB/MUNICIPAL, na forma de incentivo de desempenho pago aos profissionais das
Equipes de Saúde da Família (ESF) ou Equipes de Saúde da Família/Equipes de
Saúde Bucal (ESF/ESB), com recursos financeiros advindos do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB), instituído
pelo Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS), através da
Portaria no 1.654, de 19 de julho de 2011, do Manual Instrutivo, e pela Portaria no
1.063, de 3 de junho de 2013.
§ 1o Os profissionais que receberão o pagamento do incentivo financeiro
PMAQ/AB são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes
comunitários de saúde, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliares
de saúde bucal, que estiverem cadastrados no Sistema de cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – SCNES, lotados nas ESF ou ESB que aderiram ao
Programa e que contribuam para alcançar efetivamente o cumprimento dos
indicadores de desempenho do referido programa.
§ 2o O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais da Atenção Básica será
repassado na folha de pagamento do mês subsequente ao do repasse do
incentivo do PMAQ-AB pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de
Saúde, considerando os critérios detalhados nos incisos I e II do § 3o.
§ 3o O valor dos repasses do PMAQ-AB e, consequentemente, dos pagamentos
aos servidores municipais concursados ou contratados indicados neste artigo,
poderá variar, de acordo com as diretrizes abaixo:
I – Com a adesão ao Programa, o Ministério fará o repasse mensal do percentual
de 20% (vinte por cento) do valor total do incentivo, para todas as equipes
contratualizadas no Programa, até que ocorra a avaliação externa do Ministério
da Saúde, quando o valor poderá ser alterado de acordo com a classificação nos
níveis de desempenho da equipe, definidos, segundo a Portaria no 1.063, de 3 de
junho de 2013, como insatisfatório (0%), mediano ou abaixo da média (20%),
acima da média (60%) ou muito acima da média(100%).
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
5
II – O PMAQ-AB está organizado em quatro fases que se complementam e
conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção
Básica, quais sejam: adesão e contratualização, desenvolvimento, avaliação
externa e recontratualização, de forma que o valor do repasse pelo Ministério da
Saúde poderá ser alterado para mais ou para menos, em conformidade com a
avaliação e as novas contratualizações.” (grifos nossos) 2.1.7.4 Resta evidente que
a verba sob análise possui a natureza de gratificação (ou prêmio) aos profissionais
de saúde pelo atingimento de certos níveis de desempenho, fixados em Portaria
do Ministério da Saúde, destinando-se, portanto, a retribuir o trabalho
desenvolvido com qualidade, o que faz com que ela não se enquadre em
nenhuma das hipóteses de exclusão da base de cálculo das contribuições para a
Seguridade Social, enumeradas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
2.1.7.5 Cumpre, apenas a título de esclarecimento, mencionar o fato de que o
art. 5o da Lei Municipal no 5.847/2013 (anexa) estabelece que o pagamento do
incentivo PMAQ/AB tem fins “indenizatórios ou compensatórios”, não podendo
ser utilizado como base de cálculo para fins previdenciários. Tal estipulação,
todavia, é completamente desprovida de eficácia normativa para fins de definir
hipóteses de incidência ou não incidência de tributos federais, como é o caso das
contribuições sociais para custear o RGPS, face à clara determinação do art. 22,
inciso XXIII, e do art. 149 da Constituição Federal, a seguir reproduzidos:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...
XXIII - seguridade social;” “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude
o dispositivo.”
2.1.7.6 Fica claro, pela leitura dos citados dispositivos constitucionais, que
somente a União pode legislar sobre as contribuições para o custeio do RGPS,
mister esse exercido por meio, basicamente, da Lei Federal no 8.212/91 e suas
alterações posteriores, e é com base no art. 22, incisos I e II, e no art. 28, inciso I e
§ 9o, da mencionada lei federal que consideramos a rubrica “846 – PMAQ/AB” da
folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Olinda como tributável para fins
de definição das bases de cálculo das contribuições do Município para a
Seguridade Social, lançadas por meio do Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador.
2.2 Pagamentos de Remuneração a Segurados Contribuintes Individuais
Trabalhadores Autônomos Não Declarados nas GFIP 2.2.1 Constituem fatos
geradores das contribuições lançadas no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador os pagamentos de remuneração aos
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
6
segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos) a título de
contraprestação dos serviços por eles prestados ao Município de Olinda, no
período de 01/2015 a 12/2015, com base no disposto no art. 22, inciso III, da Lei
no 8.212/91, segurados esses que não foram informados pela empresa em suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP.
2.2.2 As pessoas físicas que prestam serviços à empresa em caráter eventual, sem
vínculo empregatício, são qualificadas pela legislação previdenciária como
segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de contribuintes
individuais (Lei n° 8.212/91, art. 12, inciso V, alínea “g”, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 26/11/1999).
2.2.3 O Município foi intimado, mediante o Termo de Início do Procedimento
Fiscal – TIPF(anexo), item “9”, a fornecer a relação dos empenhos emitidos,
liquidados ou pagos no ano de 2015, com os respectivos sub-empenhos, quando
fosse o caso, informando nome do credor, número do empenho/sub-empenho,
data de emissão liquidação e pagamento, valor empenhado, valor liquidado, valor
pago e histórico, relativos, dentre outros, aos elementos de despesa "3.3.90.36 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA" e "3.3.90.35 - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA". O objetivo da intimação para apresentação desses documentos
era exatamente o de identificar os fatos geradores correspondentes aos
pagamentos de serviços prestados ao Município por pessoas físicas(contribuintes
individuais). Em atendimento a tal intimação, o Município forneceu os Relatórios
de Empenhos Liquidados referentes aos aludidos elementos de despesa, os quais
anexamos ao processo.
2.2.4 Ao confrontarmos os mencionados Relatórios de Empenhos Liquidados dos
elementos de despesa 3.3.90.36 e 3.3.90.35 (anexos ao processo) com os
relatórios mensais "RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO
SEFIP", obtidos no sistema GFIP Web da RFB, que também anexamos, os quais
relacionam os trabalhadores constantes das GFIP enviadas pelo Município,
constatamos a existência, em todos os meses do período fiscalizado, de alguns
contribuintes individuais(trabalhadores autônomos) que não foram informados
pelo Município em suas GFIP. Cumpre esclarecer que tais prestadores de serviço
deveriam ter sido incluídos nas GFIP pelo Município com a categoria do
trabalhador “13”.
2.2.5 Assim sendo, elaboramos a planilha que constitui o Anexo IV do processo,
relacionando os contribuintes individuais não informados nas GFIP, cujas
remunerações dos serviços por eles prestados ao Município compõem as bases de
cálculo das contribuições lançadas. Nessa planilha, informamos os dados de cada
pagamento de remuneração extraídos das Relações de Empenhos:
unidade gestora, elemento de despesa, número do empenho, data da liquidação,
número do processo de despesa, código e nome do credor, descrição e valor do
serviço pago, apurando, ainda, os valores totais mensais das remunerações (bases
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
7
de cálculo), os quais podem ser identificados no “Demonstrativo de Apuração –
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”, componente do Auto
de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, na Infração
“VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO”.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.4882/4890), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, os termos de início de fiscalização foram levados ao
conhecimento da Procuradoria Geral do Município, não tendo sido, portanto, o
Procurador Geral do Município intimado do início do processo administrativo,
com vistas ao exercício do contraditório e da ampla defesa que lhe são
institucionalmente assegurados;
b) Não há contribuições não declaradas em GFIP. As contribuições descontadas
dos segurados, bem como, as devidas pelo Município (empresa) foram
informadas em GFIP;
c) O percentual de 75% aplicado a título de multa é exorbitante, desrespeitando o
princípio da proporcionalidade e assumindo caráter confiscatório. Requer a
redução para 20%;
d) Ao final, no que tange ao principal, aduz que o Município obedeceu a todos os
ditames legais ditos como não cumpridos pelo auditor da RFB.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter exorbitante e desproporcional da
multa de ofício não merecem ser conhecidas.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
8
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) desrespeita o princípio da
proporcionalidade, apresentando caráter confiscatório.
2
PRELIMINAR E MÉRITO
Como se verifica dos autos, o recorrente repisa a argumentação tecidas em sede de
impugnação. Não obstante, concordo com a análise e fundamentos utilizados pela decisão de piso,
motivo pelo qual adoto como razões de decidir do presente voto, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO Preliminarmente, argúi a
Impugnante a nulidade dos créditos lançados, alegando prejuízo à sua ampla
defesa e contraditório, em razão do Procurador Geral do Município não ter sido
informado acerca do início do procedimento de fiscalização.
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (...)
No caso em tela, a descrição dos fatos feita pelo auditor-fiscal autuante é
cristalina, conforme se extrai do Relatório Fiscal, fls. 27/40.
Os demonstrativos constantes dos anexos I a IV, fls. 41/49, mostram, de forma
clara, a origem dos valores lançados.
A fundamentação legal de cada crédito lançado, da multa de ofício e dos juros de
mora, encontra-se especificada, corretamente, nos respectivos autos de infração,
fls.2/15, sob o tópico “Enquadramento Legal”.
Todas as justificativas, acompanhadas das respectivas provas, para o lançamento
das contribuições em questão, encontram-se presentes nos autos.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.044 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724400/2019-21
9
Enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
Por meio de sua impugnação, a contribuinte apresenta sua contestação
demonstrando pleno conhecimento das razões do lançamento, exercendo, assim,
o seu direito de defesa.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Desta forma, não se pode acolher as alegações da impugnante.
DO LANÇAMENTO
Alega a impugnante que não há contribuições não declaradas em GFIP. As
contribuições descontadas dos segurados, bem como, as devidas pelo Município
(empresa) foram informadas em GFIP.
Entretanto, verifica-se que os demonstrativos constantes dos anexos I a IV, fls.
41/49, mostram, perfeitamente, de forma clara, a origem dos valores utilizados na
apuração das bases de cálculo das contribuições patronais.
Quanto às contribuições descontadas dos segurados empregados, vê-se no anexo
I os totais oriundos das folhas de pagamento, que levados ao anexo III, na
comparação com os valores declarados em GFIP a esse título, extraídos do
sistema Gfip Web, resulta na diferença não declarada, objeto do lançamento em
questão.
Não restou comprovado o pagamento das contribuições previdenciárias apuradas.
Portanto, não se pode acolher o pleito da impugnante.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa de ofício, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 4907
DF CARF MF
Original